Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004007-14.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOSIAS MARQUES DOS SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004007-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 010.216.011-28 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004007-14.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOSIAS MARQUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G.

R.Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
JOSIAS MARQUES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$8.100,00 (oito mil e cem reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (28/09/2019).

Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o §8o do CPC.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, aduz que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Diante disso, sustenta que a indenização seja adequada à lesão prevista na tabela e na porcentagem prevista no laudo, ou seja, 50% de 70% de uma das mãos e de 25% de 50% de um dos pés, totalizando R$6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Pede, assim, pelo provimento deste apelo.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé,

com a consequente majoração dos honorários recursais (Id 160046238).

O preparo foi recolhido (Id 160057665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
JOSIAS MARQUES DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de cobrança contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se
objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em
28/09/2019
.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$8.100,00 (oito mil e cem reais)
,
além do ônus sucumbencial
.

Não se conformando com o
decisum
, a recorrente sustenta haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão no pé direito e na mão direita.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 160046219) concluiu que o percentual da lesão é de
35% da invalidez permanente parcial incompleta da mão direita e invalidez permanente parcial incompleta do pé direito avaliada em 25%, totalizando 60% de comprometimento funcional
. Vejamos:

R$13.500,00 x 70% x 50% =

R$ 4.725,50

R$13.500,00 x 50% x 25% =

R$ 1.687,50

R$4.725,50 + R$1.687,50 =

R$ 6.412,50

TOTAL

=

R$ 6.412,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
, e não R$8.100,00 (oito mil e cem reais) como consta na sentença
),
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela parte apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para ajustar o valor da indenização securitária
no valor de
R$6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos
), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023